Tribunal: TJES
Processo: 5004357-33.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Aquisição; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004357-33.2019.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WW PADUA - VEICULOS E PECAS LTDA

RECORRIDO: EMILENA ALCANTARA DE SOUZA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 3830262
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
de
clarar a
inexistência de posse/propriedade da autora sobre o automóvel litigioso
,
bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
suscitar prejudicial de prescrição,
porquanto o negócio jurídico
impugnad
o t
eria sido
celebrado no ano de 2002,
além de preliminar de ilegitimidade passiva,
p
orquanto a infração de trânsito praticada por terceiros
e, no mérito, ausência de responsabilidade da recorrente pelo prejuízo supostamente amargado pela recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
em maio de 2015
em a autora foi surpreendida com
a
n
otificação de
processo administrativo para imposição da penalidade de c
ancelamento da
p
ermissão para
d
irigir, e
m razão de supostas infrações cometidas
em Goiânia/GO
,
sem que tivesse cometido
, posteriormente, teria descoberto
que a requerida
inseriu comunicação de venda do respectivo veículo, em nome da autora, culminando na atribuição das penalidades decorrentes de infrações de trânsito cometidas por terceiro, pelo que postulou declaração de
inexistência da posse/propriedade do automóvel
e indenização por danos morais.

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto pela teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AREsp 2016282/RN),
as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta incontroverso o fato de que
a autora impõe à requerida a responsabilidade pela inserção de registro de venda
do bem para seu nome, evidenciada, portanto, a
pertinência subjetiva.

É
como voto.

DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Não se acolhe a prejudicial suscitada,
pois embora se alegue que o negócio jurídico celebrado entre as partes data do ano de 2002, pela aplicação do princípio da actio nata, em sua vertente subjetiva, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial da prescrição é o momento da ciência do ato ilícito e, no caso dos autos, resta demonstrado que a autora/recorrida obteve ciência da inserção indevida do registro em seu nome no ano de 2015.

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o veículo teria sido alienado a terceiros e que estes teriam sido os responsáveis pelo ato ilícito, analisando-se as provas dos autos, em especial dossiê consolidado do veículo que demonstra o registro de comunicação de venda ocorrida em setembro de 2008, inserido em 2010 pelo proprietário (requerida), prova contundente do ato ilícito praticado pela ré/recorrente, reconhecida a responsabilidade objetiva da recorrente, aplicada a teoria do risco da atividade, certo de que segundo entendimento do STJ, cabe à revenda o registro da transferência do veículo para seu nome antes de transferir a terceiro, ou seja, caberia à recorrente ter diligenciado a transferência para os terceiros, contudo, restringe-se a alegar que o bem foi alienado diversas vezes sem o respectivo registro perante do DETRAN.

Desse modo, diante da demonstração de responsabilidade da recorrente pelo dano amargado pela recorrente, comunga-se com a r. sentença quanto à declaração de inexistência de posse/propriedade atribuída à recorrida, bem como em relação ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, pois as circunstâncias dos autos, em especial o fato d
e
ter
sido
cancelada a permissão do direito de dirigir
concedida à autora/recorrida, em razão das infrações de trânsito cometidas por terceiros por culpa da recorrente, circunstância capaz de violar direito de personalidade, votando-se pela manutenção integral da sentença, até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 10.000,00), quantia
suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido,
ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)